Tribunal: TJSP
Processo: 1002833-41.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão dos genitores e irmão de vítima fatal de acidente automobilístico à indenização por danos morais e materiais – Pretensão de atribuir responsabilidade à concessionária da rodovia, sob o fundamento de que o acidente foi ocasionado pela invasão de animais bovinos na pista de rolamento – Provas produzidas nos autos que indicam a embriaguez da condutora e a presença no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão dos genitores e irmão de vítima fatal de acidente automobilístico à indenização por danos morais e materiais – Pretensão de atribuir responsabilidade à concessionária da rodovia, sob o fundamento de que o acidente foi ocasionado pela invasão de animais bovinos na pista de rolamento – Provas produzidas nos autos que indicam a embriaguez da condutora e a presença no sangue de medicamentos de uso controlado – Veículo que estava acima do limite de velocidade – Culpa exclusiva da vítima – Sentença reformada – Recurso provido.